Tribunal: TJES
Processo: 5002802-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002802-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO RODRIGUES
AGRAVADO: RUGGIERO FARANO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002802-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA - ES18810-A
AGRAVADO: RUGGIERO FARANO, DORVAL DE ASSIS ULIANA

Advogado do(a) AGRAVADO: HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA - BA33643-A
Advogado do(a) AGRAVADO: HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA - BA33643-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno no agravo de instrumento interposto por

Luiz Antonio Rodrigues
, em face da Decisão Monocrática proferida pelo e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões
(
ID nº 3015406
)
,
o recorrente
pugnou pela reconsideração da decisão e caso assim não fosse entendido, requer
(i)
a nulidade da decisão monocrática por ausência da intimação do despacho que determinou que o recorrente trouxesse as três últimas declarações de renda, com a reabertura de prazo.
C
ontrarrazões
(ID nº 3222433) pugnando pelo desprovimento do agravo interno e a condenação por litigância de má-fé
.
Não
encontre
i
motivos para exercer o juízo de retratação.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 23 de setembro de 2022.

Desembargador
Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio
–

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002802-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA - ES18810-A
AGRAVADO: RUGGIERO FARANO, DORVAL DE ASSIS ULIANA

Advogado do(a) AGRAVADO: HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA - BA33643-A
Advogado do(a) AGRAVADO: HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA - BA33643-A

VOTO

Senhor Presidente.

Cinge o recurso na alegação de nulidade da

D
ecisão
M
onocrática
do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da assistência judiciária, por ausência de intimação do Despacho que determinou a parte comprovar a hipossuficiência financeira, devendo colacionar as 03 (três) últimas declarações do imposto de renda.

Naquela oportunidade,
o
e.
Des. Ewerton Sc
h
wab Pinto Júnior

oportunizou à parte trazer suas ú
l
timas declarações de renda,
porém tal providência não foi cumprida, tendo o prazo transcorrido
in albis
(Certidão automática do PJE – dia 28.06.2022). Assim, diante de outros elementos nos autos tais como –
a condição de empresário do recorrente e os valores discutidos na origem
R$ 113.053.000,05 (cento e treze mil e cinquenta e três reais e cinco centavos)
–
levaram o Relator a negar provimento ao agravo de instrumento.

Neste momento recursal, o recorrente alega ausência de intimação para a providência determina
ção

do
relator
que gera a nulidade da Decisão Monocrática
.

Pois bem.

Não obstante a alegação de ausência de intimação
p
elo Diário de Justiça eletrônico
o que geraria a nulidade do
decisum
é i
mportante destacar que
o sistema de intimação de processos eletrônicos é regido pela Lei nº 11.419/2006 que assim dispõe:

Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2º
Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º
A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Portanto, não verifica-se qualquer nulidade evidente no sistema de intimação do PJE, notadamente porque respeitados os parâmetros legais, já que
o

Despacho que determinou
a providência

foi expedid
o
pela Secretaria de Câmara em
06
.0
6
.202
2
para ciência
e cumprimento
do recorrente,
sendo dispensado a publicação em
D
iário
O
ficial
E
letrônico.

Desta forma, não havendo a ciência por acesso
a
o
Despacho
, conta-se o prazo de 10 dias corridos, considerando automática a intimação realizada, passando a
parti
r
daí

a
conta
gem d
o prazo
legal
.

Ademais, registra-se,
por oportuno, ainda que não alegado pelo recorrente,
sequer há responsabilidade de comunicação pelo sistema PUSH, uma vez que o mesmo tem caráter informativo, conforme parágrafo 4º do art. 5º da mencionada Lei, senão vejamos:

§ 4º
Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

Portanto, t
ranscorrido o prazo sem manifestação
do recorrente
,
escorreita
a certidão
d
o sistema
e, por via de consequência, a Decisão Monocrática que
negou provimento ao recurso por haver elementos que caracterizem a hipossuficiência financeira do recorrente
.

Já em relação à litigância de má-fé, não há que falar em condenação da parte, eis que apenas exerceu seu direito de ação, não tendo sido verificado alguma prática desleal.

Neste sentido:

2. A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, ou seja, deveria ser provada a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120186051, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022) (grifei)

5. Inexistiu dolo da embargante ao interpor o apelo, devendo salientar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária (¿) (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 032170009222, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021) (grifei)

Diante dos argumentos acima expos
tos
,
CONHEÇO
d
o presente recurso de agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA
.
RECURSO DESPROVIDO
.
ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PJE
.
PROCESSO ELETRÔNICO. LEI Nº 11.419/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Foi

oportuniz
ado
à parte trazer suas ú
l
timas declarações de renda,
porém tal providência não foi cumprida, tendo o prazo transcorrido
in albis
,
conforme certificado no sistema
do PJE. Assim, diante de outros elementos nos autos tais como –
a condição de empresário do recorrente e os valores discutidos na origem
R$ 113.053.000,05 (cento e treze mil e cinquenta e três reais e cinco centavos)
–
levaram o Relator a negar provimento ao agravo de instrumento
e manter o indeferimento da assistência judiciária gratuita
.

2.
Não obstante a alegação de ausência de intimação
p
elo Diário de Justiça eletrônico
o que geraria a nulidade do
decisum
é i
mportante destacar que
o sistema de intimação de processos eletrônicos é regido pela Lei nº 11.419/2006.
3.
Portanto, não verifica-se qualquer nulidade evidente no sistema de intimação do PJE, notadamente porque respeitados os parâmetros legais, já que
o

Despacho que determinou
a providência

foi expedid
o
pela Secretaria de Câmara em
06
.0
6
.202
2
para ciência
e cumprimento
do recorrente,
sendo dispensado a publicação em
D
iário
O
ficial
E
letrônico.

4.

Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.